Tribunal: TJSP
Processo: 1045603-85.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Monitória. Réus que deixaram de pagar as parcelas dos honorários convencionados durante a execução do contrato (fase de acompanhamento da recuperação judicial). Rescisão contratual antecipada. Recebimento proporcional aos serviços efetivamente prestados. Possibilidade de apurar o quantum nesta ação monitória. Aplicação do art. 603 do CC à hipótese ante ruptura

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Monitória. Réus que deixaram de pagar as parcelas dos honorários convencionados durante a execução do contrato (fase de acompanhamento da recuperação judicial). Rescisão contratual antecipada. Recebimento proporcional aos serviços efetivamente prestados. Possibilidade de apurar o quantum nesta ação monitória. Aplicação do art. 603 do CC à hipótese ante ruptura do contrato por culpa dos réus.

Recurso dos autores parcialmente provido e recurso do advogado da ré não conhecido.